Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711111-18.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: EDNA MARIA SIMOES FERREIRA AUGUSTO BARBOSA, PAULO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA D E S P A C H O Em virtude da oposição dos aclaratórios (ID 55308681), intime-se a parte contrária para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador